Tribunal: STJ
Processo: 1009424-64.2023.8.26.0286
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192316 - SP (2025/0013994-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANDRE LUIS JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: KATIA GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: LUIS EDUARDO GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: LUIS FELIPE GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: MAGOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO - SP163735
LUÍS INÁCIO CARNEIRO FILHO - SP167007
CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL - SP250736
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c12980b-d8be-4d20-9597-4dae73de9f82

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192316 - SP (2025/0013994-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANDRE LUIS JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: KATIA GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: LUIS EDUARDO GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: LUIS FELIPE GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: MAGOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO - SP163735
LUÍS INÁCIO CARNEIRO FILHO - SP167007
CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL - SP250736
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ANDRE LUIS JORDÃO DE
MAGALHÃES e OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 459).

Documento eletrônico VDA49527691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:32:36
Código de Controle do Documento: 01d6da5a-5647-48d6-86d1-ea7a1a2addcc

Em suas razões, os embargantes pretendem a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à indicação expressa dos
dispositivos legais supostamente violados, o que afasta a incidência da Súmula 284/STF.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 472-477.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"A irresignação não prospera.
O recurso especial ora em evidência não foi conhecido pelo Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice da Súmula 284
/STF.
Nas razões do recurso especial, ANDRE LUIS JORDÃO DE MAGALHÃES
e OUTROS pretendem reverter o acórdão estadual que manteve a sentença no
ponto em que, a despeito de reconhecer a nulidade de cláusula de rescisão
unilateral, considera não configurados os alegados danos morais.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284
/STF, uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial,
deixou de indicar quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais, o que
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude
fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do
apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão
recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da
exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob substrato
fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea , o
c
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender,
indevidamente interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo
analítico mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e
demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de
forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso
pretoriano enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF, que assim dispõe: 'É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
.'
da controvérsia
Não obstante o CPC/2015 tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista
que cabe ao recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição
do recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Nesse sentido:

'PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATO
DE
Documento eletrônico VDA49527691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:32:36
Código de Controle do Documento: 01d6da5a-5647-48d6-86d1-ea7a1a2addcc

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FORTUITO EXTERNO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PERCENTUAL RETENÇÃO DAS
PARCELAS ADIMPLIDAS. SÚMULA N. 284/STF. JUROS LEGAIS.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7
/STJ. (...)
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos
artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
(...)
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
'
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, Relator Ministro HUMBERTO
, DJe de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
29/2/2024

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL. USO SEM AUTORIZAÇÃO DE MÚSICA.
GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E INSERÇÃO INTENCIONAL DE OBRA
MUSICAL EM VÍDEO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTS.
24, 28 E 29 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LDA).
CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
EXTERNA.
INCABÍVEL.
PROVA PERICIAL. DECISÃO MOTIVADA. APRECIAÇÃO LIVRE
DAS
PROVAS
DO
PROCESSO.
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO
FUNDADO
EM
LAUDO
PERICIAL.
ILEGITIMIDADE. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS
LEGAIS
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
7. O argumento de violação de normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido,
isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos
e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva
demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento
do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284
(...)
do STF).
3. Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para aclarar o
'
decisum sem efeitos infringentes.
(AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
, julgado em
, DJe de
DE NORONHA, QUARTA TURMA
26/2/2024
)
28/2/2024

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
JULGADA
PROCEDENTE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. EXAME PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO.
DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ABUSIVIDADE. ROL DE
PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. SÚMULA 83
/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
CONFIGURAÇÃO
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECLAMO. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA49527691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:32:36
Código de Controle do Documento: 01d6da5a-5647-48d6-86d1-ea7a1a2addcc

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que
tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação
federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a
(...)
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
'
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2.098.663/PE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
,
, DJe de
)
BELLIZZE TERCEIRA TURMA
20/12/2023

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESNECESSIDADE
DE
PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação
divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
(...)
Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.'
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.806.722/SP, Relator Ministro RAUL
, julgado em
, DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
18/12/2023
)
20/12/2023

Desse modo, a decisão agravada deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto." (fls. 460-462).

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que não foram indicados, no recurso
especial, os dispositivos legais que teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de
interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA49527691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:32:36
Código de Controle do Documento: 01d6da5a-5647-48d6-86d1-ea7a1a2addcc

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49527691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:32:36
Código de Controle do Documento: 01d6da5a-5647-48d6-86d1-ea7a1a2addcc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.192.316 / SP
Número Registro: 2025/0013994-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094246420238260286
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE LUIS JORDAO DE MAGALHAES
RECORRENTE : KATIA GOMES JORDAO DE MAGALHAES
RECORRENTE : LUIS EDUARDO GOMES JORDAO DE MAGALHAES
RECORRENTE : LUIS FELIPE GOMES JORDAO DE MAGALHAES
RECORRENTE : MAGOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO - SP163735
LUÍS INÁCIO CARNEIRO FILHO - SP167007
CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL - SP250736
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE LUIS JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE : KATIA GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE : LUIS EDUARDO GOMES JORDAO DE MAGALHAES
Documento eletrônico VDA49868194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: 8579d56b-c50d-4c51-8bb6-52695d6daea4

EMBARGANTE : LUIS FELIPE GOMES JORDAO DE MAGALHAES
EMBARGANTE : MAGOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO - SP163735
LUÍS INÁCIO CARNEIRO FILHO - SP167007
CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL - SP250736
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: 8579d56b-c50d-4c51-8bb6-52695d6daea4